Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731384-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PITE S/A (autora) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id. 133893040 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer (Processo n.o 0702591-87.2022.8.07.0021), declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o presente Agravo de Instrumento também foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 134542739 – pp. 1/2 dos autos principais) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente, e intimou a requerente para que recolha as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Eis o teor das decisões: “Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Brasília). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, o réu/consumidor possui domicílio na SCLRN 714 BLOCO D ENT.21 APTO 101 ASA NORTE. CEP 70760-554 – BRASÍLIA/D, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, para onde os autos deverão ser enviados, independentemente de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se.” (Id. 133893040 – pp. 1/2 dos autos principais) “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Anote-se. Intime-se a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Na oportunidade, a parte autora, que pretende a tramitação do feito no Juízo 100% digital, deverá manifestar ciência da regulamentação de tramitação do feito nos termos da Resolução CNJ No 345, de 9/10/2020, e da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT. Caso realmente opte pelo juízo 100% digital, a parte deverá cumprir as determinações contidas no artigo 2o da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT, de forma a possibilitar que as intimações a ela direcionadas sejam realizadas por e-mail ou whatsapp. Prazo: 15 dias.” (Id. 134542739 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 39478005 – pp. 1/13), a autora, ora agravante, informa que: a) “a Agravante, titular da gleba que deu origem ao CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (pendente de regularização fundiária), teve, inicialmente todos os mais de 2.400 (dois mil e quatrocentos) lotes, todos registrados em seu nome quando da formação do cadastro imobiliário por parte da Fazenda Pública do Distrito Federal” (pp. 3/4); b) “atualmente, o acervo da Agravante é diminuto” (p. 4); c) “cerca de 400 (quatrocentos) adquirentes jamais transferiram a titularidade de seus lotes para os próprios nomes, fato que deu ensejo ao ajuizamento de mais de 1.500 (hum mil e quinhentas) execuções fiscais que importam em mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)” (p. 4). Relata que é réu em processo de cobrança de taxas condominiais (processo n° 0702679-72.2019.8.07.0008), cujo valor ultrapassa R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Discorre que atualmente responde a milhares de processos que resultam na execução de mais de R$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil reais). Argumenta que permanece inativa sem faturamento. Defende, em suma, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possui condições de suportar os ônus da demanda. Noticia que a pleiteada benesse já foi concedida em vários feitos análogos à demanda principal. Relata que antes de receber o feito, o Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda principal, tendo em vista tratar-se de demanda consumerista, e declinou o feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme decisão de Id. 133893040 – pp. 1/2 dos autos principais. Argumenta que tal decisão não precluiu, já que sequer foi intimado. Defende, em síntese, que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula no 33 do STJ. Assevera que a competência natural do domicílio do réu/agravado deve ser deslocada para o local da situação do bem litigioso. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que “seja concedida a gratuidade da Justiça para a Agravante, bem como seja confirmada a tutela antecipada para que seja reconhecida a competência ao menos relativa do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã para processar e julgar o feito” (p. 13). Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes à parte agravante quanto à suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica, já que condicionou tal beneplácito à comprovação da ausência total de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus de sucumbência. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ademais, ao menos em juízo perfunctório, considerando o presente agravo interposto tratar-se também de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora